Tribunal: TJMT
Processo: 0000488-30.2019.8.11.0026
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000488-30.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), JEAN DE JESUS ALVES - CPF: 053.361.141-54 (APELADO), VILMAR FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.403.381-46 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), SIDINEI LIMEIRA DELMONDES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEAN DE JESUS ALVES - CPF: 053.361.141-54 (APELANTE), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), VILMAR FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.403.381-46 (APELANTE), Sidinei Limeira Delmondes (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JEAN DE JESUS ALVES, VILMAR FERREIRA DA COSTA

APELADO: JEAN DE JESUS ALVES, VILMAR FERREIRA DA COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA

ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOA E USO DE ARMA DE FOGO – 1
.
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO V, DO § 2 º, DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE –
2.
RECURSO DEFENSIVO

–
PRELIMINARES
– NULIDADE DO PROCESSO:
(I)
AUSÊNCIA DA JUNTADA DO RESULTADO DO EXAME PERICIAL QUÍMICO RESIDUOGRÁFICO – CONSTATAÇÃO DE POSSÍVEIS RESÍDUOS DE PÓLVORA NAS MÃOS DOS ACUSADOS – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE – ROUBO MAJORADO INDEPENDE DA APREENSÃO DO ARTEFATO –
(II)
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RESULTADO DO EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA COMPROVANDO A GRAVIDADE DA LESÃO – IMPROCEDÊNCIA – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA –
(III)
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES JUDICIAIS UNÍSSONAS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO –
DOSIMETRIA
–
(I)
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA JUDICIAL DA PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES – APLICAÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO –
(II)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE AO RECORRENTE VILMAR – VIABILIDADE – RÉU CONTAVA NA DATA DO FATO COM 20 ANOS E 04 MESES DE IDADE –
(III)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DOS ACUSADOS – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO DA PENA –
(IV)
APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA –
RECURSO
MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há nos autos elementos aptos a comprovar a conduta de tentativa de latrocínio, não estando demonstrado, estreme de dúvidas, o
animus necandi
, uma vez que o disparo foi efetuado em decorrência da fuga da vítima.

Autoria e materialidade do delito de roubo circunstanciado sobejamente comprovadas, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório neste aspecto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000488-30.2019.8.11.0026

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JEAN DE JESUS ALVES, VILMAR FERREIRA DA COSTA

APELADO: JEAN DE JESUS ALVES, VILMAR FERREIRA DA COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por
Jean de Jesus Alves
,
Vilmar Ferreira da Costa
e pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, ID.

22887457 a 22887459, o qual julgou
parcialmente procedente
a denúncia para condenar os acusados nas sanções do
artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal
, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2º, “b”), e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
para o acusado
Jean
. Condenou, ainda, o acusado
Vilmar
à pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “b”), e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Nas razões recursais, ID. 22888955 a 22888957, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os acusados como incursos no artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, ambos do Código Penal (latrocínio tentado), sustentando prova suficiente da autoria e materialidade delitivas. Aduz, nesse sentido, a impossibilidade de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado tentado. Pugna, por fim, pelo reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal.

De outro vértice, a defesa aduz nulidade do processo por
(i)
ausência da juntada do resultado do Exame Pericial Químico Residuográfico a que visava identificar se existiam possíveis resíduos de “pólvora” nas mãos dos acusados;
(ii)
a ausência de juntada do resultado do Exame de Corpo de Delito da vítima que supostamente fora agredida, bem como (
iii)
do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, vez que a vítima foi ouvida somente na fase investigativa, sem ratificação em juízo, não sendo observado o procedimento inserto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, sustenta a ausência de provas produzidas em contraditório judicial, da ocorrência do fato delituoso, requerendo a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VI, parte final, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo para a conduta de furto, argumentando a prática de furto privilegiado para o recorrente Jean (CP, art. 155, § 2º).

Por fim, requer:
(i)
a exclusão da majorante do concurso de pessoas;
(ii)
o reconhecimento da atenuante da menoridade ao recorrente Vilmar (CP, art. 65, inc. I);
(iii)
a redução da pena de multa em correspondência com as condições financeiras dos acusados; bem como
(iv)
a aplicação do regime inicial semiaberto (ID. 31829981).

Em contrarrazões, ID.

32120495 e

38356499, a defesa e o Ministério Público pugnaram pelo improvimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo
e
provimento do recurso ministerial
(ID. 42618977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JEAN DE JESUS ALVES, VILMAR FERREIRA DA COSTA

APELADO: JEAN DE JESUS ALVES, VILMAR FERREIRA DA COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para uma melhor análise das provas existentes nos autos, destaco que os acusados
Jean de Jesus Aves
e
Vilmar Ferreira da Costa
, foram denunciados pelos fatos assim narrados na ação penal
:

“(...) No dia 06 de fevereiro de 2019, por Volta das 14h00min, na propriedade rural denominada “Sitio Corre Água”, localizada no Município de Santo Afonso-MT, o denunciado
JEAN DE JESUS ALVES,
Vulgo “
Chupetinha”
, em
concurso de pessoas
com o segundo denunciado, e
com emprego de Violência e de grave ameaça, exercida com uma arma de fogo
, subtraiu a importância de R$ 12,00 (doze reais), pertencentes a vítima
Sidnei Limeira Delmondes
; enquanto que o denunciado
VILMAR FERREIRA DA COSTA
, com emprego de Violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo, logo após a consumação da subtração da importância de R$ 12,00 (doze reais), tentou ceifar a Vida da vítima, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, na data e local acima mencionados, os denunciados invadiram a propriedade rural acima descrita, local em que a Vítima pulverizava defensivos agrícolas na lavoura.

Denota-se que os denunciados renderam a Vítima e desferiram-lhe um golpe (paulada) na nuca e pescoço, bem como a amarraram, reduzindo-lhe a possibilidade de defesa e restringindo sua liberdade.

De acordo com o relato, os denunciados queriam armas de fogo e não as encontrando, perpetraram mais agressões físicas e psicológicas contra a Vítima. Sobressai dos autos que enquanto o
denunciado Jean Alves vasculhava a casa em busca das armas de fogo
, o
coautor Vilmar, com o objetivo de fazer com que a Vitima falasse o local em que as armas estavam guardadas, desferia tapas em seu rosto, lhe apontava uma arma de fogo e Verbalizava ameaças de morte
.

Consta ainda, que em dado momento o denunciado Vilmar distraiu-se e a Vítima, notando a distração de Vilmar, empreendeu fuga, correndo para o descampado em
zig-zag
, quando fora efetuado um disparo de arma de fogo contra sua pessoa, não lhe atingindo por circunstâncias alheias a Vontade do atirador — denunciado Vilmar Ferreira —.

A Polícia foi acionada, realizou diligências e logrou êxito em localizar e apreender os denunciados logo após o cometimento dos delitos de roubo e tentativa de latrocínio, praticados contra a Vítima
Sidnei Limeira Delmondes.

A arma utilizada na perpetração dos crimes não fora localizada, bem como a espingarda,
res furt
iva, também não fora recuperada.

Assim, é necessário distinguir as práticas criminosas: Considerando que Vilmar foi a única pessoa que atirou (tentativa branca) na Vitima Sidnei, somente Vilmar deve responder pela prática de tentativa de latrocínio, sendo que Jean deve responder pela prática de crime de roubo circunstanciado, por concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e privação de liberdade, devendo, ainda, sua pena ser aumentada de metade (art. 29, § 2°, CP), pois previsível que seu comparsa Vilmar atirasse, podendo advir resultado mais grave, qual seja, latrocínio.

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência
JEAN DE JESUS ALVES
, Vulgo “
Chupetinha
”,
como incurso no art. 157, § 2°, inc.
I e V, art. 157, § 2º-A, inc. I, e art. 157, § 3° c.c art. 14, inc.
II, na forma do art. 29, § 2º, todos do CP
e

VILMAR FERREIRA DA COSTA, como incurso no art. 157, § 3° c.c art. 14, inc. II do CP
, motivo pelo qual requeiro seja determinada a citação do denunciado para apresentar defesa escrita, e logo em seguida ser interrogado, e se Ver processado, ouvindo-se as testemunhas abaixo, cuja intimação se requer, seguindo-se o rito sumário, previsto no art. 394, inc. I, do Código de Processo Penal, até final condenação. (...)”. [
Sic
- Grifo].

A sentença julgou a ação
parcialmente procedente
, reconhecendo a prática delitiva inserta no
artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal
, condenando o acusado Jean à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2º, “b”), e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, e o acusado
Vilmar
à pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “b”), e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

DO RECURSO MINISTERIAL.

Recorre o Ministério Público pleiteando a condenação dos acusados pela prática do delito de latrocínio na forma tentada, tipificado no artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, ambos do Código Penal, sob argumento que o crime de latrocínio é composto pelos delitos roubo e morte, estando devidamente demonstrado nos autos o intuito de subtrair bens da vítima -
animus furandi -,
bem como o
animus necandi
, ao efetivar o disparo contra a vítima.

Requer, ainda, o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal.

Pois bem. Verifica-se que o juízo sentenciante entendeu que os denunciados não provocaram lesão corporal grave na vítima, vez que não foi acostado aos autos o exame de corpo de delito, nem mesmo tinham a intenção de matar a vítima. Ainda, não aplicou a causa de aumento de restrição de liberdade ao argumento de que a vítima não foi privada de sua liberdade por tempo juridicamente relevante.

Neste aspecto, destaco, por oportuno, os argumentos lançados na sentença condenatória:

“(...) Passo a analisar a aplicabilidade das majorantes descritas na peça acusatória.

No que toca à majorante prevista no inciso V, do art. 157 do CP, consistente em manter a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, entendo que deve ser afastada.

Segundo consta do depoimento prestado pela vitima, “o mesmo suspeito que estava armado, colocou a arma na cintura, e pegou um facão que estava do lado de fora da casa e o colocou sobre a mesa ficou na janela olhando para fora; QUE, o outro suspeito continuava revirando a casa, na procura de mais armas; QUE, percebendo a distração dos suspeitos, mesmo amarrado corréu para fora da casa; (...)".

Observa-se no depoimento acima transcrito que não há provas de que a vítima teve sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, isto é, por tempo acima do necessário para a prática da atividade delitiva, tanto é assim que a vítima relatou que o outro suspeito ainda buscava por armas dentro da residência.
Outrossim, não fora indicado por quanto tempo os denunciados permaneceram na residência da vitima.

Segundo entendimento da Corte Superior, “justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°, V, do Código Penal, quando a vitima é mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente” (HC n. 197.684/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, 6a Turma, DJe 29/6/2012)”

Malgrado seja inegável que toda ação delituosa, como a ora julgada, por mais ágil que seja, sempre é causadora de sentimento de temor e sofrimento e, por consequência, aparenta mais demorada, verifica-se, no caso em concreto, que não há provas de que a restrição da Iiberdade da vitima transcendeu o constrangimento ilegal.

Nessa senda, o afastamento da majorante da restrição da Iiberdade da vitima deve ser afastada.

No que toca a tese de desclassificação para o crime de furto privilegiado, ao argumento de que não fora juntado aos autos exame de corpo de delito da vitima, entendo que um tanto descabida, isto porque, o crime foi praticado com grave ameaça, o que foi amplamente comprovado nos autos, portanto, não ha que se falar em desclassificação para furto, quiçá, furto privilegiado.

Entretanto, aplicável ao caso em concreto a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de roubo, isto porque, não há provas robustas no sentido de que o denunciado Vilmar provocou lesão corporal grave, quiçá, que tinha intensão de matar a vítima, haja vista que o autor da ação penal deixou de juntar aos autos o exame de corpo de delito da vítima, o que podia ter requisitado, e ainda, apesar da vítima ter declarado que o acusado disparou em sua direção, a mesma corria em zig zag o que, impossibilitaria a análise correta da direção que a arma estava apontada, além do mais, o acusado correu atrás da vitima, mas não desferiu outro disparo, o que, em tese, poderia ter feito. Logo, há dúvida quanto a efetiva prática de latrocínio tentado.

Nessa senda, a desclassificação para o crime de roubo é medida necessária.

Assim, ambos denunciados devem ser condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Não estão presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade, pois os denunciados eram maiores e capazes na data do fato, sendo imputáveis. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

Presente uma causa agravante, em relação ao acusado JEAN DE JESUS ALVES, porque condenado nos autos de Ação Penal registrada sob o Código 46422, enquanto que VILMAR FERREIRA cumpre pena nos autos de Execução de Penal registrado sob o Número 0023698-96.2018.8.11.0042 (SEEU). Presente uma causa atenuante de menoridade relativa, tão somente em relação ao acusado Vilmar Ferreira da Costa [art. 65, I, do CP].

Presentes duas causas de aumento da pena, quais sejam, concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 157, §2°, II, e §2°-A, I, do CP).

III — DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR os acusados JEAN DE JESUS ALVES E VILMAR FERREIRA DA COSTA, as penas do art. 157, §2°, II, e §2°-A, I, do Código Penal. (...).
[
Sic
, Grifo].

Não assiste razão ao Ministério Púbico, tal como exposto pelo juízo singular, as provas nos autos não são suficientes para uma condenação de latrocínio tentado.

Na delegacia, a vítima descreveu as características dos acusados, afirmando que
estava na chácara de seu pai cuidando das plantações quando foi surpreendido por dois rapazes, um deles com pele branca e bigode, o qual lhe apontava o revólver, e o outro, de pele branca e olhos verdes, que lhe atingiu na região do pescoço.

Assim, foi algemado com um lacre de plástico e levado para dentro da casa, em certo momento, percebendo a distração dos suspeitos, mesmo amarrado, correu para fora de casa, instante que o acusado que estava armado disparou em sua direção, sem atingi-lo.

Confira-se, do depoimento extrajudicial, ID. 22885975:

“(...) QUE, estava na chácara de seu pai MIGUEL TEIXEIRA DELMONDES; QUE, declara que tem casa em Tangará da Serra, mas reside com seu pai na chácara para ajudá-lo no cuidado das plantações; QUE, declara que no momento do fato estava jogando veneno na plantação de milho, quando foi surpreendido por dois rapazes que o cercava:
QUE, um dos suspeitos de
pele branca e de bigode
, lhe apontava um revólver e o outro, de
pele branca e olhos verdes
,
lhe atingiu com um pedaço de pau na nuca, atingindo-lhe o pescoço, o qual se encontra inchado do lado esquerdo
; QUE os suspeitos o algemou com uns quatro lacres de plástico e o levaram para dentro da casa; QUE, dentro da casa os suspeito gritavam pedindo arma; QUE disse aos suspeitos que não tinha arma;
QUE, os suspeitos reviraram a casa e encontraram uma espingarda velha de seu pai e pegaram sua carteira, retirando o pouco trocado que tinha, recordando ser nove reais e mais outros trocados que estava na mesa sendo vinte reais;
QUE um dos suspeitos que estava armado, lhe apontava o revólver pedindo mais armas e ameaçando de atirar na vítima; QUE o mesmo suspeito que lhe apontava a arma e ainda lhe dava tapas no rosto; QUE, o mesmo suspeito que estava armado, colocou a arma na cintura, e pegou um facão que estava do lado de fora e o colocou sobre mesa e ficou na janela olhando para fora; QUE, o outro suspeito continuava revirando a casa, na procura de mais armas; QUE, percebendo a distração dos suspeitos, mesmo amarrado correu para fora de casa; QUE, o suspeito que estava armado disparou a arma em sua direção, por uma vez, mas não o atingiu; QUE declara que continuou correndo até a estrada e o suspeito armado foi atrás: QUE, quando o suspeito avistou um carro passando escondeu na mata; QUE, declara que continuou correndo e no caminho encontrou com seu pai que vinha levando água para chácara com sua carretinha; QUE, pararam em uma fazenda próxima e pediram ajuda ao funcionário que os levaram até a cidade de Santo Afonso para registrar o boletim de ocorrência; QUE, não sabe informar se os suspeitos roubaram mais coisas, pois fugiu dos mesmos. (...).”
[
Sic
, grifo].

Com efeito, consta dos autos, ID. 22885976, termo de reconhecimento de pessoa realizado na delegacia pela vítima
Sidnei Limeira Delmondes
, no qual identificou os acusados
Jean de Jesus Alves
(estatura baixa, de pele branca, cor dos olhos verdes, cabelo curto e marron) e
Vilmar Ferreira da Costa
(estatura média, pele branca, bigode, cabelos pretos), como autores do delito.

Assim, perante autoridade judicial, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o policial militar
Cleison Ferreira da Silva
confirmou que a vítima descreveu as características dos suspeitos fazendo o reconhecimento fotográfico dos mesmos, identificando com clareza os denunciados como autores do fato.

Narrou que inicialmente a vítima descreveu as características dos envolvidos, logo após, em diligência nas proximidades da chácara, obteve êxito em localizar dois suspeitos, que estavam muito sujos, e apresentavam as características semelhantes ao relato da vítima.

Declarou que no ato a abordagem os suspeitos fizeram declaração contraditórias. Acrescentou, ainda, para não expor os suspeitos perante a vítima, tirou foto dos conduzidos e ao apresentar para a vítima, a mesma descreveu detalhadamente a conduta de cada agente.

Contudo, ao ser questionado sobre a direção e quantidade de disparo de arma de fogo, a testemunha não soube responder.

O policial militar
Diogo Falcão da Silva
, corroborou em juízo a declaração do colega PM Cleison, confirmando a narrativa fática exposta na denúncia:

“(...) em audiência de instrução, declarou que receberam informação de que havia ocorrido um roubo em uma chácara e passada as características dos suspeitos, assim como que estavam em uma motocicleta, motivo pelo qual se deslocaram até o local, e,
no caminho, duas pessoas passaram em uma motocicleta em alta velocidade e o da garupa estava sem capacete, o que fizeram retornar e realizar a abordagem, conferindo as características apresentadas pela ofendido, tendo mostrado as fotografias para a vítima que os reconheceram e informou que foram bastante agressivos na prática da conduta,
inclusive, que haviam efetuado um disparo de arma de fogo, apesar de nenhuma arma de fogo ter sido apreendida. Declarou que para o
reconhecimento fotográfico foram apresentadas algumas fotografias e não só as dos suspeitos, observando que as características apresentadas pelas vítimas coincidiram muito com as dos acusados, os dois de pele clara, um de olhos claros e outro de bigode, estatura media e que estavam muito sujos
. Quando indagado pela defesa quanto ao estado físico da vítima, afirmou que foi recebido atendimento médico e não estava muito bem, recordando que apresentava uma lesão na cabeça, andava e estava bastante nervoso. (...).”
[
Sic
, transcrição sentença].

Consta da denúncia, que em momento de distração do recorrente Vilmar, a vítima empreendeu fuga, correndo em
zig-zag
, quando fora efetuado um disparo de arma de fogo, não lhe atingindo por circunstâncias alheias a vontade do atirador (corréu Vilmar Ferreira).

Dessa forma, não há nos autos elementos aptos a comprovar a conduta de tentativa de latrocínio, não estando demonstrado, estreme de dúvidas, o
animus necandi
, vez que os disparos foram efetuados em decorrência da fuga da vítima.

Lado outro, também não é o caso de aplicar a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, pois, tal como exposto na sentença, não há provas que possa demonstrar que a vítima teve sua liberdade restrita por tempo juridicamente relevante.

Consoante entendimento firmado pelo Tribunal Superior da Justiça, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade da vítima deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. (Vide: AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

No caso, denota-se que a vítima conseguiu empreender fuga do local antes dos acusados finalizarem as buscas por objetos.

Com efeito, nego provimento ao recurso ministerial.

DO RECURSO DEFENSIVO.

Nas razões recusais a defesa aduz nulidade do processo
por
(i)
ausência da juntada do resultado do Exame Pericial Químico Residuográfico, o qual visava constatar a existência de possíveis resíduos de “pólvora” nas mãos dos acusados;
(ii)
a ausência de juntada do resultado do Exame de Corpo de Delito da vítima que supostamente fora agredida; bem como
(iii)
do reconhecimento pessoal, pois a vítima foi ouvida somente da delegacia, sem ratificação do reconhecimento em juízo, não sendo observado o procedimento inserto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, sustenta a ausência de provas da ocorrência do fato delituoso produzida em contraditório judicial, requerendo a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VI, parte final, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo para a conduta de furto, argumentando a prática de furto privilegiado para o recorrente Jean (CP, art. 155, § 2º).

Segundo consta da exordial acusatória, os acusados invadiram uma propriedade rural no momento em que a vítima pulverizava defensivos agrícolas na lavoura.

Desse modo, renderam a vítima, desferindo golpes (pauladas) na nuca e pescoço, bem como a amarraram, reduzindo-lhe a possibilidade de defesa e restringindo sua liberdade.

Na delegacia, a vítima descreveu as características dos acusados, afirmando que
estava na chácara de seu pai cuidando das plantações quando foi surpreendido por dois rapazes, um deles com pele branca e bigode, o qual lhe apontava o revólver, e o outro, de pele branca e olhos verdes, que lhe atingiu na região do pescoço.

Com efeito, consta dos autos, ID. 22885976, termo de reconhecimento de pessoa realizado na delegacia pela vítima Sidnei Limeira Delmondes, identificando os acusados Jean de Jesus Alves e Vilmar Ferreira da Costa como autores do delito.

Assim, perante autoridade judicial, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o policial militar
Cleison Ferreira da Silva
confirmou que a vítima descreveu as características pessoais dos suspeitos, e após a abordagem dos mesmos, fez o reconhecimento fotográfico pelas fotos enviadas à delegacia, identificando com clareza os denunciados como autores do fato, bem como narrando detalhadamente a conduta de cada um dos envolvidos.

No caso, não há falar-se em nulidade,
pois a vítima, embora não ouvida em juízo, realizou o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial, o qual foi confirmada sob o contraditório pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, provas nas quais se baseou a condenação.

A propósito:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima. Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.

(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERADA. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL. UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR A SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA N.º 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

2. "A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova". (HC 278.542/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015)

3. In casu, além do reconhecimento por meio fotográfico em delegacia e pessoal em juízo, sob o crivo do contraditório, as instâncias de origem fundamentaram a autoria do delito com base na prova testemunhal colhida em audiência de instrução, não havendo se falar em eiva que macule a higidez da condenação. Qualquer outra incursão envolveria o revolvimento do contexto fático-probatório, incabível no veio restrito e mandamental do habeas corpus.

(...)

(HC 346.058/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016)

Na hipótese, a confirmação em juízo pelos policiais militares do reconhecimento fotográfico dos acusados realizado na delegacia pela vítima, valida a identificação dos recorrentes como autores do delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

Ademais, vale consignar que os depoimentos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência foram harmônicos no sentido que a vítima identificou os recorrentes, desse modo, ainda que se considerado frágil o reconhecimento feito pela vítima somente na delegacia, no caso, tal fragilidade não desconstitui as declarações judicias dos policiais, que possui forte valor probatório, ainda mais quando ausente qualquer prova apta à macular suas declarações.

De igual modo, não há falar-se em nulidade do processo por ausência da juntada do resultado do Exame Pericial Químico Residuográfico a que visava constatar a existência de possíveis resíduos de “pólvora” nas mãos dos acusados, bem como pela a ausência de juntada do resultado do Exame de Corpo de Delito da vítima que supostamente fora agredida.

Isso porque, a prova testemunhal é no sentido de que os acusados agiram com violência utilizando arma de fogo, sendo certo que o delito de roubo majorado se caracteriza independentemente da apreensão do artefato.

A propósito, anoto:
“(...) 4. Para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula 83/STJ. (...) (AgRg no AREsp 1617926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020
).”

Por conseguinte, após o cotejo dos elementos de prova produzidos no curso processo, verifica-se que ficou sobejamente comprovada a autoria e materialidade delitivas, mormente sobre a violência e grave ameaça utilizada, sendo que a inexistência de laudo indicando a gravidade das lesões não enseja a nulidade do processo, uma vez que a imputação de roubo majorado independe de comprovação da lesão.

Desse modo, afasto as preliminares arguidas.

No mérito, imperioso se faz ressaltar que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio é de suma importância, tanto para a elucidação do crime como para condenar o agente, pois, na maioria das vezes, o crime é cometido às ocultas.

Assim, conforme acima transcrito, ouvidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, os policiais que atenderam a ocorrência,
Cleison Ferreira da Silva
e
Vilmar Ferreira da Costa
, confirmaram a versão apresentada na delegacia pela vítima Sidnei Limeira Delmondes.

Lado outro, a versão dos recorrentes apresentadas em juízo não possui força para desconstituir a acusação.

Veja-se.

Perante autoridade policial, os recorrentes exerceram o direito constitucional de permanecer sem silêncio, ID. 22885977 e 22885979.

Jean de Jesus Alves
, ao ser ouvido em juízo, negou a autoria do delito, afirmando que foi preso porque os policias não encontraram outro suspeito para ser conduzido, uma vez que não havia mais ninguém de motocicleta na rodovia.

Narrou que dormiu na casa de sua namorada Marli, irmã do corréu Vilmar, um dia antes do fato narrado na denúncia, esclarecendo que quebrou a corrente da motocicleta, em razão disso se sujaram para consertá-la, pois tinha muita lama na estrada.

O corréu
Vilmar Ferreira da Costa
, também negou a autoria delitiva, confirmando que é cunhado o acusado Jean. Narrou que estava de motocicleta com o cunhado, que ia para Santo Afonso ver uma vaga de trabalho, desse modo, aproveitou para ir buscas umas roupas, ocasião em que estava na estrada e foram abordados pelos policiais.

Com efeito, diante do presente contexto fático-probatório, não há falar-se em absolvição, isso porque a prova acusatória não deixa qualquer dúvida para ser revolvida em benefícios dos réus.

Ainda, não cabe a desclassificação para o delito de furto, tão menos o de furto privilegiado, vez que comprovado que os agentes utilizaram de violência e grave ameaça contra a vítima Sidnei.

Da Dosimetria
.

A defesa pugna
(i)
pela exclusão da majorante do concurso de pessoas;
(ii)
pelo reconhecimento da atenuante da menoridade ao recorrente Vilmar (CP, art. 65, inc. I);
(iii)
pela redução da pena de multa em correspondência com as condições financeiras dos acusados;
(iv)
bem como pela aplicação do regime inicial semiaberto.

No caso, a prova apresentada sob o crivo da ampla defesa e do contraditório é certa de que os agentes mediante arma de fogo usaram de violência e grave ameaça, em concurso de pessoas, vez que sobejamente comprovada a participação de dois indivíduos, razão pela qual mantenho a majorante do concurso de pessoas.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo a dosimetria aplicada nos seguintes termos:

“(...) DO RÉU JEAN DE JESUS ALVES

O art. 157 do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos: Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; seus antecedentes criminais são maculados, uma vez condenado nos autos de Ação Penal registrada sob o Código 46422, em trâmite nesta Comarca de Arenápolis, contudo, deixarei para o valorar na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante, para não incorrer em “
bis in idem
”, nos termos da Sumula 241 do STJ. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição; a última o conjunto de atributos psicológicos que definem o caráter e a postura da pessoa e não vislumbro nos autos a presença de indicativos para se elaborar um juízo a respeito. Os motivos restaram injustificados, não havendo nada que se sopesar em posto que nada há nos autos que configure motivo além do que se extrai do tipo penal. As circunstancias são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nos autos, nada que as façam pesar contra o acusado. As consequências também não ultrapassam as contidas no tipo. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Dessa forma, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade reativa), com a circunstância agravante prevista no artigo art. 61, I, do Código Penal (reincidência), entendo que sendo circunstâncias de cunho pessoal e subjetivos as mesmas devem se compensar, pois uma não prepondera sobre a outra, portanto, na segunda fase de aplicação da pena a agravante da reincidência será compensada pela atenuante da confissão, razão pela qual fixo
a pena intermediaria em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença do concurso de majorantes, visto que o crime de roubo ocorreu em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. No entanto, levando em conta o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limita-me a aplicação da causa de aumento referente ao uso da arma de fogo, a que representa maior aumento. Entendimento este sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Sumula 443). Dessa forma, aumento a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 157, § 2°-A do Código Penal. Sendo assim,
TORNO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSAO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

A pena devera ser cumprida em regime
FECHADO
, consoante o art. 33, §2°, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, art. 44; bem como de suspender a execução da pena, art. 77 do CP, por não estarem presentes os requisitos legais.

(...)

DO RÉU VILMAR FERREIRA DA SILVA

O art. 157 do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos: Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; seus antecedentes criminais são maculados, uma vez cumpre pena nos autos de Execução de Pena registrado sob o Número 0023698-96.2018.8.11.0042 (SEEU), contudo, deixarei para o valorar na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante, para não incorrer em “
bis in idem
”, nos termos da Sumula 241 do STJ. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição; a última é o conjunto de atributos psicológicos que definem o caráter e a postura da pessoa e não vislumbro nos autos a presença de indicativos para se elaborar um juízo a respeito. Os motivos restaram injustificados, não havendo nada que se sopesar em posto que nada ha nos autos que configure motivo além do que se extrai do tipo penal. As circunstâncias são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nos autos, nada que as façam pesar contra o acusado. As consequências também não ultrapassam as contidas no tipo. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Dessa forma, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem atenuantes da pena. Presente a circunstância agravante previsto no artigo art. 61, I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual fixo a
pena intermediaria em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença do concurso de majorantes, visto que o crime de roubo ocorreu em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. No entanto, levando em conta o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limito-me a aplicação da causa de aumento referente ao uso da arma de fogo, a que representa maior aumento. Entendimento este sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do numero de majorantes" (Súmula 443). Dessa forma, aumento a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 157, § 2°-A do Código Penal. Sendo assim,
TORNO A PENA DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA.

A pena devera ser cumprida em regime FECHADO, consoante o art. 33, §2°, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, art. 44; bem como de Suspender a execução da pena, art. 77 do CP, por não estarem presentes os requisitos legais. (...).” [Sic, negrito].

Após reexame dos autos, verifico que merece acolhimento o pleito defensivo de aplicação da atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

No termo de qualificação do recorrente Vilmar Ferreira da Silva (ID. 22885977), consta como data de nascimento em 10.10.1998, de modo que na época dos fatos - 06.02.2019 -, contava com 20 anos e 04 (quatro) meses de idade.

Nestes termos, mantida a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, presente a circunstância agravante do artigo art. 61, I, do Código Penal (reincidência) e da atenuante da menoridade do artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal, aplico a compensação, permanecendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a exasperação da causa de aumento referente ao uso da arma de fogo, na fração de 2/3 (dois) terço, tornando definitiva a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A propósito, anoto:

“(...) - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

- Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

- Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

-
Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II (A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

Quanto ao requerimento de redução da multa em correspondência com as condições financeiras dos acusados, verifico que a pena pecuniária respeitou o critério trifásico da pena.

Não bastasse, é pacifico o entendimento de que a verificação da condição econômica do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento da prestação pecuniária, é na fase de execução. Inteligência do artigo 804 do Código de Processo Penal,
in verbis
: “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, em pesquisa ao Seeu – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se do processo executivo de pena n.º 0023698-96.2018.8.11.0042 que o recorrente
Vilmar Ferreira da Costa
é reincidente, razão pela qual mantenho o regime inicial
fechado
com fundamento no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Quanto ao recorrente
Jean de Jesus Alves
, em pesquisa ao
site
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consta registrado em seu nome uma condenação anterior nos autos da Ação Penal sob o Código n. 46422, processo de n. 1877-26.2014.811.0026, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 21.04.2015 e para a defesa em 05.11.2018. Desse modo, mantenho o regime inicial
fechado
nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o recurso defensivo, reconhecendo para o sentenciado
Vilmar Ferreira da Silva
a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal, redimensionando sua pena para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no regime inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2º, “b”). Mantenho a condenação do recorrente
Jean de Jesus Alves
à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa,
no regime inicial
fechado
, com fundamento no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020